Tribunal: TJSP
Processo: 1002900-31.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo. Atraso de voo nacional. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Responsabilidade objetiva da ré. Inteligência dos artigos 14 do CDC e 734 do CC/02. Atraso de voo em razão de problemas internos da empresa aérea. Fortuito interno. Falha na prestação do serviço da ré, que não garantiu a pontualidade esperada pelo consumidor. Excludente de

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo. Atraso de voo nacional. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Responsabilidade objetiva da ré. Inteligência dos artigos 14 do CDC e 734 do CC/02. Atraso de voo em razão de problemas internos da empresa aérea. Fortuito interno. Falha na prestação do serviço da ré, que não garantiu a pontualidade esperada pelo consumidor. Excludente de responsabilidade não comprovada. Cancelamento de voos por duas vezes que acarretou o atraso de 40 horas. Viagem que foi finalizada por via terrestre. Fatos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido. Precedentes. "Quantum" indenizatório fixado em R$8.000,00. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Sentença reformada. Alteração da sucumbência. Recurso provido.